Tribunal: TJSP
Processo: 1003019-70.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação indenizatória por danos morais devido a negativação indevida cumulada com obrigação de fazer e perdas e danos – Compras em cartão de crédito, transferências PIX para terceiros e pagamento de boleto – Alegação de fraude – Sentença de parcial procedência – "Golpe do falso funcionário" ou "Golpe da falsa central de atendimento" –

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação indenizatória por danos morais devido a negativação indevida cumulada com obrigação de fazer e perdas e danos – Compras em cartão de crédito, transferências PIX para terceiros e pagamento de boleto – Alegação de fraude – Sentença de parcial procedência – "Golpe do falso funcionário" ou "Golpe da falsa central de atendimento" – Recebimento de telefonema de suposto funcionário da instituição financeira alegando que identificou acesso indevido à conta bancária da autora – Vítima que, seguindo orientações do falso preposto, realizou movimentações e transferências em suas contas bancárias – Conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte dos bancos, e nem fortuito interno, e sim desídia da apelada ao seguir as orientações do fraudador – Discrepância entre o valor das operações e o perfil de consumo não evidenciada – Ausência de prova de prestação de serviço defeituoso, ou de fraude de enquadramento em fortuito interno, obstando incidência da Súmula STJ 479 – Ação improcedente – Sentença substituída – Decaimento invertido – Recursos providos.